Tribunal: TJES
Processo: 5022373-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022373-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMUEL ALVES VIEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. PRÁTICA ABUSIVA. NARRA O AUTOR QUE POSSUI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A RÉ POR INÚMEROS ANOS, SEMPRE CUMPRINDO COM SUAS DÍVIDAS, UTILIZANDO-SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PORÉM EM MAIO/2022 RECEBEU UM REAVISO DE DÉBITO EM SUA FATURA COM VALOR DE R$1.569,03. ENTROU EM CONTATO COM A RÉ NO DIA 08/006/2022 GERANDO O PROTOCOLO DE NÚMERO 343040832 PARA OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A DÍVIDA, SENDO INFORMADO QUE SE TRATAVAM DE 20 FATURAS REFERENTES AOS ANOS DE 2017 A 2020. COM ESPANTO, INFORMOU SOBRE O DÉBITO AUTOMÁTICO, MOMENTO NA QUAL LHE FOI PEDIDO OS COMPROVANTES BANCÁRIOS COM A INDICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ALGUNS DIAS DEPOIS, TEVE QUE IR NA PORTARIA DE SEU PRÉDIO RECEBER UM CARTEIRO QUE TRAZIA CONSIGO 17 CARTAS DE PROTESTO NO NOME DO AUTOR, PEDINDO COM QUE O MESMO ASSINASSE UMA POR UMA NA FRENTE DE TODOS QUE SE ENCONTRAVAM PRÓXIMOS À PORTARIA. DEPOIS DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE PASSOU, FOI AO BANCO SOLICITAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E OUTRAS DOCUMENTAÇÕES PARA TENTAR RESOLVER O PROBLEMA. APÓS OBTER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS RETORNOU ATÉ A RÉ NO DIA 20/06/2022, REALIZANDO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE TODA A SITUAÇÃO, PROTOCOLO Nº 651.266.437. NO DIA 21/06/2022 O REQUERENTE VEIO A RECEBER CORREIO ELETRÔNICA COMUNICANDO A COMPENSAÇÃO DAS FATURAS DO SISTEMA, AFIRMANDO QUE DEVERIA REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA A RETIRADA DOS PROTESTOS, O QUE GERARIA CUSTAS EM RELAÇÃO AO ENCARGO DE EMOLUMENTOS. SENDO REALIZADOS GASTOS BANCÁRIOS NO TOTAL DE R$816,05 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A RETIRADA EM 24 HORAS OS REGISTROS DE PROTESTO DE TÍTULO E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA COM O PAGAMENTO DE TODAS AS DESPESAS BANCÁRIAS, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 27.000,00, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS PROTESTOS, RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL EM R$ 56,79. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS TOIS. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTO AO DANO MORAL, EVIDENTE A INCIDÊNCIA NO CASO, VISTO QUE EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA FORAM GERADOS DIVERSOS ÔNUS AO CONSUMIDOR, QUE INCLUSIVE TEVE QUE PASSAR POR COBRANÇA VEXATÓRIA EM RAZÃO DE DÍVIDAS JÁ PAGAS.
NEGO A APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO VISTO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA A INCIDÊNCIA DO DANO IRREPARÁVEL NO QUAL TRATA O ART. 43 DA LEI 9.099/95.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)